Tribunal: TJSP
Processo: 1019129-86.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão na coluna da obreira – Concessão de "auxilio acidente" – Admissibilidade -- Incapacidade parcial e permanente e nexo concausal atestados em perícia médica – Ação julgada procedente para deferimento de "auxílio-doença" – Recurso da autarquia e reexame necessário considerado interposto – Caso de concessão de "auxílio-acidente" -- Juros de mora contados de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão na coluna da obreira – Concessão de "auxilio acidente" – Admissibilidade -- Incapacidade parcial e permanente e nexo concausal atestados em perícia médica – Ação julgada procedente para deferimento de "auxílio-doença" – Recurso da autarquia e reexame necessário considerado interposto – Caso de concessão de "auxílio-acidente" -- Juros de mora contados de forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas -- Apelo do INSS integralmente provido, provido, em parte, o outro recurso, revogada a tutela de urgência deferida na r. sentença, cancelando-se, consequentemente, o pagamento do "auxílio-doença", e concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do "auxílio-acidente".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019129-86.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada CELIA MARIA
DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
integral provimento ao apelo do INSS, provido, em parte, o outro recurso,
revogada a tutela de urgência deferida na r. sentença, cancelando-se,
consequentemente, o pagamento do "auxílio-doença", e concedida, de
ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do "auxílio-
acidente", servindo cópia deste acórdão como ofício ao INSS, incumbido ao
autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência
Social, e determinada, na sequência, a suspensão do processo após o
julgamento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019129-86.2017.8.26.0451 -Voto no 36.960 CT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.960
Apelação Cível no 1019129-86.2017.8.26.0451 Piracicaba.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Célia Maria de Jesus.
Juiz: Lourenço Carmelo Tôrres.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária – Lesão na coluna
da obreira Concessão de “auxilio acidente” – Admissibilidade --
Incapacidade parcial e permanente e nexo concausal atestados em
perícia médica Ação julgada procedente para deferimento de
“auxílio-doença” Recurso da autarquia e reexame necessário
considerado interposto Caso de concessão de “auxílio-acidente”
-- Juros de mora contados de forma englobada até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do
RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral
reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos
atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09,
na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em
03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos
de
declaração”
opostos
ao
aludido
Recurso
Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas -- Apelo do INSS integralmente
provido, provido, em parte, o outro recurso, revogada a tutela de
urgência
deferida
na
r.
sentença,
cancelando-se,
consequentemente, o pagamento do “auxílio-doença”, e concedida,
de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do
“auxílio-acidente”.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019129-86.2017.8.26.0451 -Voto no 36.960 CT
3
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Célia Maria de
Jesus em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que
está com a capacidade de trabalho comprometida em razão das moléstias
ocupacionais que a acometem, motivo pelo qual postula a concessão de “auxílio
acidente” como reparação à perda suportada (fls. 01/05).
A r. sentença de fls. 192/196, cujo relatório se adota, proferida
em 02 de junho de 2020, julgou procedente a ação, para condenar o réu a pagar
“auxílio-doença” acidentário à autora no valor de 91% do salário-de-benefício, a
partir de 01/12/2016 (fls. 92 e 96), dia seguinte ao qual houve a indevida
cessação do "auxílio-doença" por acidente de trabalho percebido pela obreira,
devendo-se converter o auxílio-doença em auxílio-acidente a partir de quando
houver a reabilitação profissional pelo réu, implementando-se o beneficio no
prazo máximo de 30 dias da intimação daquela decisão, concedendo a tutela
antecipada como capítulo da sentença, ante o perigo de dano ou do risco ao
resultado útil do processo caso se aguarde até o trânsito em julgado do ali
decidido após eventual apreciação recursal, tratando-se de verba alimentar,
suspensão do seu pagamento no período em que a segurada permaneceu
auferindo eventual "auxílio-doença", pois impossível a cumulação do "auxílio-
acidente" e do "auxílio-doença", sob pena de verdadeiro bis in idem, juros
moratórios devidos desde a citação, contados de forma englobada até então e,
depois, decrescentemente, mês a mês, correspondentes aos índices oficiais de
remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a teor do disposto na
Lei no 11.960/2009, as disposições contidas na Lei no11.960/2009 e na Emenda
Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao da poupança no
débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas inconstitucionais, no
julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de modo parcial, aos
juros de caráter tributário -, razão pela qual devem ser aplicadas a partir da sua
vigência, correção monetária das parcelas pagas em atraso pelo IPCA-e, com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o
que for decidido pelo Col. STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral - Tema no 810), e pelo Col. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019129-86.2017.8.26.0451 -Voto no 36.960 CT
4
(Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), inclusive quanto a eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida, atualização monetária depois
do cálculo de liquidação deverá ser mantido o IPCA-e, em face do entendimento
já consolidado pelo Col. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, e honorários de
advogado, cuja fixação se dará oportunamente com a liquidação do julgado, nos
termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC, não anotado o reexame necessário.
Apela o vencido em busca da modificação do julgado,
sustentando a presença dos requisitos necessários para a concessão do “auxílio
acidente” a contar da data de cessação do "auxílio-doença" acidentário em
30/11/2016 e além de pedir que permaneça a seu cargo a análise da elegibilidade
da parte para ingresso em procedimento de reabilitação (fls. 203/209), com
resposta às fls. 218/222.
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pela autarquia e passo a analisar o
mérito dele, bem como da remessa obrigatória, que considero interposta, nos
termos do art. 496, I, do novo Código de Processo Civil, e art. 10, da Lei no
9.469/97.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que a obreira
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito oficial, após traçar o
histórico do caso, proceder ao exame físico geral e especial e analisar os
documentos médicos legais trazidos ao feito, concluiu no muito bem
fundamentado laudo de fls. 149/161 que “... Do observado e exposto, conclui-se
que a Autora apresenta espondilolistese, patologia constitucional e degenerativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019129-86.2017.8.26.0451 -Voto no 36.960 CT
5
Conforme relato da Autora, em sua função havia levantamento de cargas de 8Kg,
peso não muito elevado, mas que era realizada de maneira repetitiva, o que
levava à fadiga muscular e acentuava a lordose lombar, predispondo ao
desenvolvimento da espondilolistese. Em razão de sua patologia não pode
exercer funções onde sejam necessários esforços como carregamento manual de
pesos, postura ortostática por tempo prolongado e flexão repetitiva da coluna
lombar, mas não está incapacitada a exercer outras funções onde estes esforços
não sejam necessários. Conclui-se com isso que HÁ UMA INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
DA
COLUNA
LOMBAR
POR
DOENÇA
CONSTITUCIONAL
E
DEGENERATIVA
QUE
FOI
AGRAVADA
PELOS
ESFORÇOS DO TRABALHO CITADO NA INICIAL.Ÿ.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício concedido
como indenização ao segurado, quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art.
86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está nitidamente configurado o
comprometimento da capacidade funcional da autora, a quem, diante do assertivo
teor do estudo técnico, será exigido maior vigor para a realização de qualquer
ação com o segmento afetado.
E nem se diga, ademais, que ela não estaria incapacitada para
o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas, só que agora
com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo
a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física do segurado, seja
queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é considerada incapacidade
laboral, devendo, por força de lei, ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni (in
"Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 4a ed., 2007,
págs. 41/42) teceram comentários apropriados a respeito desse tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019129-86.2017.8.26.0451 -Voto no 36.960 CT
6
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxílio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas
cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior
esforço para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige
que a incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104, trata
da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver
redução para a capacidade de trabalho que habitualmente
exercia e exigência de maior esforço para o desempenho desta
função; c) houver redução da capacidade de trabalho que
impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época
do acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que a obreira não está no mesmo nível
de outro trabalhador que não possui a restrição física salientada, especialmente
quanto à impossibilidade de continuar a desenvolver a sua anterior função.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é devido
o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão
do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do
referido benefício”.
Já o nexo concausal admitido pelo perito havia sido
reconhecido anteriormente pelo próprio réu, tanto que deferiu à segurada “auxílio-
doença” de natureza acidentária de 11/10/2016 a 30/11/2016 (fls. 95/96).
Nesse contexto, presentes, na hipótese, a redução da
capacidade para o trabalho habitualmente exercido e a relação de causalidade,
na modalidade concausal, outro não pode ser o desfecho da demanda, na esteira
do aduzido pelo INSS em suas razões recursais, senão a concessão do “auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019129-86.2017.8.26.0451 -Voto no 36.960 CT
7
acidente”, a ser pago nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação
dada pela Lei no 9.528/97, mais o abono anual, à luz do art. 40, do mesmo
comando legal, revogada, consequentemente, a tutela de urgência deferida
na r. sentença.
De resto, anoto que, com base no art. 86, §2o, da lei
acidentária, o termo inicial do benefício deve ser mesmo estipulado, no caso, a
partir do dia seguinte ao da alta médica noticiada nos autos, ou seja, 1o/12/2016
(fls. 95/96), ressalvado o que vier a ser decidido pelo Col. STJ nos autos das
ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em
acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos
recursos repetitivos, com o identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a
suspensão do processo após o presente julgamento, até ulterior decisão
daquela Instância Superior.
Por outro lado, pondero que, nos termos do art. 85, §§3o e 4o,
II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos
honorários advocatícios deverá realmente ser definido na fase de liquidação do
julgado, assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante às
parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas. (TJSP;
Apelação/Reexame Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019129-86.2017.8.26.0451 -Voto no 36.960 CT
8
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade laborativa.
Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo "a quo" de pagamento do benefício. Em havendo prévio
deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o benefício
ser pago desde a indevida alta médica, nos termos do artigo
86, §2o, da Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL
CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. Percentual
a ser apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a): Nuncio Theophilo
Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019129-86.2017.8.26.0451 -Voto no 36.960 CT
9
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS. (TJSP; Apelação/Reexame
Necessário 1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes desde o termo inicial do benefício, de forma englobada até a
citação e, após, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09,
na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao aludido
Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho
de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas, observando-se que do débito deverão ser descontados os valores
já pagos a título da reimplantação administrativa do “auxílio-doença”
ordenada em razão da tutela de urgência outorgada no decisório (fl. 214),
aqui revogada.
Finalmente, de acordo com orientação transmitida pela
Corregedoria Geral da Justiça veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a
integrar o presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1019129-86.2017.8.26.0451
Nome da Segurada:
Célia Maria de Jesus
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
- 50% do salário-de-
benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019129-86.2017.8.26.0451 -Voto no 36.960 CT
10
DIB:
1o/12/2016 (fls. 95/96)
Ante o exposto, para os fins consignados, DOU INTEGRAL
provimento ao apelo do INSS, PROVENDO, EM PARTE, o outro recurso,
revogada a tutela de urgência deferida na r. sentença, cancelando-se,
consequentemente, o pagamento do “auxílio-doença”, e concedida, de
ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do “auxílio-
acidente”, servindo cópia deste acórdão como ofício ao INSS, incumbido ao
autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência
Social, e determinada, na sequência, a suspensão do processo após o
presente julgamento, nos moldes acima consignados.

ALDEMAR SILVA
Relator